Tribunal: TJDFT
Processo: 0710470-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA ACUSADA. RÉ SOLTA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUFICIENTE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor da ré condenada pelos crimes previstos nos artigos 147 (por duas vezes) e 129, caput, ambos do Código Penal. A impetrante sustenta ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Defende que, segundo entendimento do STF, é necessária a intimação pessoal do réu, bem como de seu advogado. Afirma, ainda, que seu advogado foi negligente em sua defesa. Pede a cassação da decisão que indeferiu a reabertura do prazo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em determinar se a ausência de intimação pessoal da ré, que respondeu ao processo em liberdade, constitui nulidade absoluta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Habeas Corpus é o remédio constitucional que se destina a sanar ilegalidade, constrangimento ilegal ou abuso de poder que afronte direta ou indiretamente a liberdade de locomoção do individuo (art. 5o, LXVII, da CRFB/88).
4. No caso não há qualquer prova de ilegalidade ou abuso de poder no ato de intimar somente o advogado da ré.
5. Com efeito, o artigo 392, inciso II, do CPP estabelece que réu solto será intimado pessoalmente ou por defensor por ele constituído. Registre-se que é entendimento deste Tribunal de Justiça e do STJ pela desnecessidade de dupla intimação. Precedentes: Acórdão no 1968571 e AgRg no RHC n. 131.622/PA.
6. Ainda, nos termos do art. 92 da Lei 9.099/95, aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal no que não forem incompatíveis com a Lei dos Juizados Especiais, como é o caso em questão, prestigiando, inclusive, os princípios da economia processual e da celeridade da lei especial (art. 62).
7. No caso, a ré respondeu ao processo em liberdade e foi intimada da sentença condenatória na pessoa do seu advogado, conforme publicações no DJe em 05/12/2024. Logo, desnecessária a sua intimação pessoal.
8. Também não há qualquer prova pré-constituída de negligência do seu advogado, não comportando dilação probatória no Habeas Corpus. Ressalta-se que as mensagens de whatsapp trocadas entre a ré e seu advogado demonstram apenas que a ré tinha conhecimento da sentença, mas optou por aguardar uma futura intimação pessoal (ID 70127547 - Pág. 67 e 68). Tal documento não é suficiente para demonstrar qualquer prejuízo à impetrada.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 392, II; Lei 9.099/95, arts. 62 e 92.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968571, 0701095-43.2023.8.07.0003, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025; STJ, AgRg no RHC n. 131.622/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.